Tribunal: TJES
Processo: 0034090-75.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034090-75.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR MÍNIMO PARA PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MULTA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A exigência de valor mínimo para parcelamento por meio de cartão de crédito não viola o CDC, uma vez que não caracteriza proveito manifestamente excessivo em desfavor do consumidor. Precedentes TJES.

2
)
Inexistente conduta abusiva ou ilegal, não há que se falar na manutenção da sanção aplicada.

3)

Recurso
desprovido
.
Honorários majorados em 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

C
inge-se a controvérsia ao cabimento da multa administrativa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 17.241,35, anulada pelo douto magistrado
a quo
ao reconhecer a legalidade da exigência de valor mínimo para parcelamento de compras em cartão de crédito.

Pois bem.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista.

Por outro lado, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Nesse contexto, acerca da matéria, este Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que
a
exigência
de valor mínimo para parcelamento por meio de cartão de crédito não viola o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza
proveito
manifestamente excessiv
o
em desfavor do cons
umidor
.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. ESTABELECIMENTO DE VALOR MÍNIMO PARA PARCELAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018); 2.
“A definição de um valor mínimo de parcela na hipótese de parcelamento em cartão de crédito não consubstancia, em tese, violação ao Código de Defesa do Consumidor por não caracterizar exigência de vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120364930, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 05/05/2021); 3. Verifica ausente prática de conduta abusiva ou ilegal, não há fundamento para a sanção administrativa aplicada pelo PROCON.
4. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 12 de dezembro de 2023. RELATORA (Data: 15/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019252-30.2014.8.08.0024 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE PARCELA MÍNIMA. PAGAMENTO REALIZADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LIBERALIDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, alega o recorrido que foi aplicada multa pelo agente fiscalizador através do auto de infração nº 968/2011, sob fundamento de atitude irregular consistente na cobrança de R$ 10,00 (dez reais) referente a parcela mínima para pagamento parcelado no cartão de crédito das bandeiras Visa e Mastercard. Todavia, reputa-se que o valor mínimo fixado não ensejaria vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor, eis que inserido na liberalidade do credor. 2.

Primordialmente, é indubitável dizer que a opção dada de efetuar o pagamento com o cartão de crédito e de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor, podendo este, escolher se efetuará o pagamento à vista ou de forma parcelada. 3. Entretanto, é notório que a referida forma de pagamento não viola as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois não vincula o fornecimento de um produto a outro produto, e também não impõe limites quantitativos ao consumidor. 4. Assim, estando os produtos disponíveis para o consumidor, para que tenha faculdade de comprar quantos produtos quiser, inclusive escolher a forma de pagamento, à vista ou de forma parcelada 5. Destarte, analisando os fatos narrados, verifica-se a inexistência de prática comercial abusiva por parte da apelada, devendo, portanto, ser reputada a multa aplicada como ilegal, mantendo a nulidade das decisões administrativas nos autos do processo administrativo nº 324/2011 e do auto de infração nº 968/2011. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0032981-60.2013.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2023)

DIREITO CIVIL. PROCON. MULTA. ABUSIVIDADE CONDUTA. NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO MÍNIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Este eg. Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, tem-se manifestado no sentido de que a “definição de um valor mínimo de parcela na hipótese de parcelamento em cartão de crédito não consubstancia, em tese, violação ao Código de Defesa do Consumidor por não caracterizar exigência de vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor”
- (TJES, ACi 024120364930, DJ 5.5.2021)". Precedentes. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Nov/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0001875-46.2014.8.08.0024 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por conseguinte, inexistente conduta abusiva ou ilegal, não há que se falar na manutenção da multa aplicada no auto de infração nº 1421/2014.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço
d
o recurso
e
a ele nego provimento,
a fim de manter
integralmente a sentença
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, os honorários devidos pe
lo ente público
devem ser majorados em 2%
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões